Tribunal: TJPA
Processo: 0001976-18.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001976-18.2014.8.14.0024

APELANTE: VILMA MARIA GALDINO DE FRANCA, FELIPE DE FRANCA CARNEIRO, WENDERSON GALDINO DE FRANCA, EDUARDO FRANCA CARNEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelos Vilma maria Galdino de Franca e outro em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

12278417, por meio da qual dei parcial provimentos, tão somente para fixar o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do
ESTADO DO PARÁ.

Cinge-se a controvérsia recursal, tão somente sobre os honorários em favor da defensoria pública
que negou provimento ao apelo no que se refere ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais.

Inconformado, o recorrente alega que: “No âmbito organizacional da Defensoria Pública, o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº. 80/94 estabelece, como função institucional, “a execução e recebimento das verbas sucumbenciais decorrentes da sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”

Argumenta sobre a Emenda Constitucional nº 45 de 2004 acresceu o § 2º ao art. 134, da Constituição Federal, e assegurou autonomia funcional, administrativa e financeira, deste então a Instituição ser encarada como órgão da Administração Direta.

Menciona que a defensoria pública exsurge, neste cenário, como órgão constitucional independente e autônomo, não mais subordinado ao Poder Executivo nem sofrendo interferência política na sua atuação, alega ainda que as verbas sucumbenciais nas ações patrocinadas pela recorrente fazem parte da receita do fundo de aparelhamento da Defensoria.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim que seja reformada a decisão, com fins de determinar o pagamento de verba sucumbencial, no valor corrigido correspondente a 20 (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.12696574).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que comportam
acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

De início, faz-se necessário historiar que o Superior Tribunal de Justiça havia entendimento firmado no sentido de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atuava contra pessoa jurídica de direito público que integrava a mesma Fazenda Pública, consoante decidido em precedentes vinculantes, quais sejam no julgamento do RESP nº 108013/RJ e RESP nº 1199715, pela sistemática do recurso repetitivo, com a mesma perspectiva estabelecida, ainda, na Súmula 421 da Corte Superior.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte acompanhava o julgamento dos supracitados precedentes vinculantes. Todavia, sem delongas, observa-se recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)

Com efeito, denota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula 421 e precedentes vinculantes do C. STJ.

A propósito, dentre outros fundamentos, no bojo do julgamento supracitado, foi destacada a superação da tese do enquadramento ao instituto da confusão, com o custeio de suas atividades com recursos oriundos do mesmo Estado-membro ao qual pertence (art. 381 do Código Civil), pelas reformas trazidas com as Emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, senão vejamos o teor do
decisum:

“31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Impende ressaltar, de início, que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da sentença agravada, o CPC/15.

Logo, observa-se que na situação em análise,
sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Especificamente quanto a demandas em que a Fazenda Pública for parte, o inciso III do §4º do supracitado artigo estabelece que "III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".

Diante, portanto, do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, refletido no julgado acima transcrito, imperioso negar provimento ao referido recurso.

Assim, conforme o
recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) e
com observância a obrigatória do (CPC, art. 927
[1]
, III), nota-se que assiste razão o agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
,
para arbitrar os honorários de sucumbência, em 15%
sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Belém, 31/07/2023